Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE ESGOTO EM FACHADA DE PRÉDIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE E INOBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu pedido liminar para manter instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto de resíduos médicos-odontológicos na parede da fachada da marquise do prédio. O agravante sustenta que as instalações são clandestinas, vedadas pela Convenção Condominial e que houve assembleia extraordinária, posterior à decisão agravada, determinando a retirada das instalações. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível restaurar os efeitos da decisão administrativa condominial que determinou a imediata retirada das instalações realizadas pela parte autora, à luz da necessidade de instrução probatória adequada quanto à legalidade das alterações e aos riscos estruturais ou estéticos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da autorização para a realização das obras e a verificação da conformidade com a Convenção Condominial demandam a produção de prova, razão pela qual não se mostra viável a determinação da retirada das instalações em sede de cognição sumária.
4. Não há, nos autos, elementos suficientes que indiquem risco imediato à estrutura predial, sendo necessário aguardar a dilação probatória para análise mais aprofundada das alegações das partes.
5. A distinção entre questões estéticas e de segurança estrutural requer, se for o caso, a intervenção de órgãos públicos competentes, o que reforça a necessidade de instrução probatória antes de qualquer decisão definitiva.
6. A documentação apresentada não foi submetida originalmente ao juízo de primeira instância, sendo inviável sua apreciação direta no âmbito recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retirada de instalações realizadas em fachada de condomínio só pode ser determinada após regular instrução probatória que avalie a autorização condominial, a natureza das intervenções e os eventuais riscos à estrutura ou à estética do edifício.
2. A análise de documentos novos apresentados apenas na fase recursal configura supressão de instância, sendo vedada sua apreciação direta pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, II, e 1.018, § 2o.